Tribunal: TJDFT
Processo: 0716297-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSULTA MÉDICA NÃO EMERGENCIAL. DEMORA NO ATENDIMENTO. ABORRECIMENTO COMPREENSÍVEL, MAS QUE NÃO ULTRAPASSA PARA O CAMPO DA LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE DO AUTOR EM RAZÃO DE CIRURGIA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ESTADO FÍSICO E A CONDUTA DO HOSPITAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, o qual foi formulado em face de hospital privado, em razão de demora no atendimento de consulta oftalmológica não emergencial.
2. Da análise dos autos, restou incontroverso que o autor possuía consulta marcada com oftalmologista e que, após procedimentos iniciais de atendimento (dilatação de pupila etc), a médica foi embora sem atendê-lo. Depois de ser feita promessa de atendimento por outro profissional, houve nova espera, após a qual o autor desistiu de ser atendido, solicitando o cancelamento da guia assinada.
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal para que dessa equação resulte o dever reparatório. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
4. NO CASO CONCRETO, divergem as partes acerca do tempo de espera para o atendimento médico. Segundo o autor, após o horário marcado para a consulta, o atraso teria sido de duas horas até sua desistência. Segundo a ré, de trinta minutos. Com efeito, a demora no atendimento em consulta médica previamente agendada constitui falha na prestação do serviço. Entretanto, mesmo que se considere o horário de espera informado pelo autor (de duas horas), não há como se concluir pela ocorrência do alegado dano moral.
5. Não obstante a demora no atendimento tenha gerado compreensíveis aborrecimentos e angústia ao recorrente, estes não tiveram o condão de extrapolar os que comumente ocorrem no cotidiano e que são inerentes às relações humanas e à vida em sociedade nos dias atuais, não configurando o dano moral passível de ser indenizado. Isso porque o dano extrapatrimonial é aquele que extrapola o mero aborrecimento e que ofende os atributos de personalidade (o nome, a honra, a imagem, a dignidade), atingindo seus direitos à integridade física e psicológica, dentre outros, o que não houve no caso em análise.
6. Segundo o recorrente, o dano moral também teria sido ocasionado pelo fato de a demora ter se dado em momento em que ele enfrentava situação de fragilidade física (decorrente de cirurgia bariátrica realizada cerca de duas semanas antes), razão pela qual sua integridade física e psicológica teriam sido abaladas. Contudo, não há nexo causal direto entre o sofrimento decorrente da situação física do recorrente e a conduta atribuída à recorrida.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça (ID 12993960).
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.